Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-54.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800405-54.2024.8.14.0015

APELANTE: ELEN DIONE MAGALHAES PAIXAO DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DO CÁLCULO PELO EMBARGANTE. DISPENSA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória vinculada a termo de confissão de dívida, ao fundamento de que houve apresentação de memória de cálculo pelo exequente, inexigibilidade de prévio protesto, ausência de demonstração de excesso de execução e desnecessidade de juntada do título original. A apelante sustenta a insuficiência da planilha apresentada, a imprescindibilidade de protesto, a necessidade de apresentação do título original e o reconhecimento de excesso de execução com revisão das tarifas pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a planilha apresentada pelo exequente atende ao requisito legal de memória de cálculo; (ii) estabelecer se é indispensável o prévio protesto do título para o ajuizamento da execução; (iii) determinar se a ausência de memória discriminada do valor tido por correto impede o conhecimento da alegação de excesso de execução; e (iv) verificar se é necessária a juntada da via original da nota promissória para o prosseguimento da execução fundada em termo de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exequente cumpre o ônus de apresentar memória de cálculo ao juntar planilha que demonstra o valor originário da dívida, a incidência de juros e correção monetária e o montante atualizado, atendendo ao art. 28, §2º, II, da Lei nº 10.931/2004.

4.

O título executivo prescinde de prévio protesto, pois a mora decorre do vencimento da obrigação e a execução funda-se em ação direta, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação, pelo embargante, de memória discriminada do valor que entende devido, com indicação das tarifas e encargos reputados corretos, nos termos do art. 917, §2º, I, do CPC.

6.

A ausência de memória de cálculo pela embargante impede o conhecimento da tese de excesso de execução, quando fundada apenas em alegações genéricas de ilegalidade das tarifas.

7.

A execução baseia-se em termo de confissão de dívida, instrumento dotado de força executiva e não circulável, de modo que a juntada da via original da nota promissória dada em garantia mostra-se desnecessária.

8.

A jurisprudência admite a execução do contrato ou termo de confissão de dívida independentemente da apresentação da nota promissória original, quando este é o título efetivamente executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A planilha que discrimina o valor originário da dívida, os encargos incidentes e o montante atualizado satisfaz o requisito legal de memória de cálculo.

2.

O protesto é dispensável para o ajuizamento de execução fundada em título dotado de força executiva, cuja mora decorre do vencimento da obrigação.

3.

A alegação de excesso de execução em embargos exige a apresentação de memória discriminada do valor tido por correto, sob pena de não conhecimento.

4.

A execução fundada em termo de confissão de dívida dispensa a juntada da via original da nota promissória dada em garantia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º, II; CPC, arts. 917, §2º, I, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag nº 1.214.858/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 27.04.2010, DJe 12.05.2010; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.647.784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 23.02.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJSP, AI nº 2329648-44.2025.8.26.0000, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 18.11.2025; TJMG, AI nº 1.937.421-71.2025.8.13.0000, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 10.09.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800405-54.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

ELEN DIONE MAGALHAES PAIXAO DE SOUSA

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB PA 9.047

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
embargos à execução
manejados por
ELEN DIONE MAGALHAES PAIXÃO DE SOUSA
objetivando desconstituir a cobrança feita nos autos de execução de título extrajudicial nº: 0802990-26.2017.8.14.0015, proposta por
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
de improcedência liminar dos Embargos, ao argumento de que não haveria de se falar em ausência de memória do cálculo, pois presente, bem como inexistência de prévio protesto, pois o título, por si só, já possui força executiva, bem como não havia de se falar em excesso de execução, pois a Embargante não juntou qualquer descritivo do valor que entendia devido.

Recurso:
de apelação cível
por
ELEN DIONE MAGALHAES PAIXÃO DE SOUSA
anunciando o desacerto da sentença, ao argumento de que a planilha juntada pelo Exequente não traduz o cumprimento do requisito de apresentação de memória, a imprescindibilidade de protesto, sem que se perca de vista a necessidade de juntada do título original e a necessidade de reconhecimento do excesso de execução sob a ótica de revisão da avença pela legislação protecionista.

Contraminuta:
não apresentada conforme certificado ao ID.

31072698.

Autos conclusos:
24 de outubro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800405-54.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

ELEN DIONE MAGALHAES PAIXAO DE SOUSA

ADVOGADO: MARCELO PEREIRA E SILVA - OAB PA 9.047

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que, rechaçou liminarmente Embargos à Execução, diante da inexistência de qualquer mácula no feito executivo.

Pois bem. Direta e objetivamente.

No que pertine a colação de planilha de cálculo, entendo que, de fato, o
BANCO BRADESCO S.A.
entendo que se desincumbiu do referido ônus, quando ao ID. 2179314 - Pág. 2, junta planilha que demonstra o valor original da dívida, a incidência dos juros e correção, bem como o valor atualizado da cifra em execução, elementos que atendem o disposto no art. 28, §2º, II da Lei 10.931/2004.

Por esta razão, de fato, acompanha-se a compreensão do togado
a quo
.

No que tange ao prévio protesto, a despeito do esforço argumentativo trazido pela Apelante, noto o caráter eminentemente protelatório, uma vez que o título, em sua essência, prescinde da realização de protesto, dada a qualidade executiva que lhe é conferida pela Lei, cuja mora advém do próprio vencimento da obrigação constante do título.

Neste sentido a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - Não é necessário o protesto para se promover a execução contra o aceitante da letra de câmbio ou contra o emitente da nota promissória, bem como contra seus respectivos avalistas. Isso porque, nesses casos, tem-se uma ação direta, e não de regresso. (...) (AgRg no Ag n. 1.214.858/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 12/5/2010.)

Por sua vez, no que pertine ao excesso de execução pela ilegalidade das tarifas pactuadas, entendo que a revisão se encontra prejudicada pela ausência de cumprimento do disposto no art. 917, §2º, I, do CPC, uma vez que o excesso de cobrança – e sua justificativa baseada na ilegalidade das tarifas – só poderia ser conhecida e analisada se houvesse apresentação, pela Embargante, da memória do valor que entendesse corretas – inclusive aplicando as tarifas e indexações que entendesse por corretas -, o que não aconteceu.

Para tanto, cito o julgado do STJ neste mesmo sentir:

“(...) 1. Conforme entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado. Precedentes.(...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

Por fim, passo a análise da exigência de juntada do título original.

Do que se colhe dos autos executivos, o título que baseia a execução é uma nota promissória decorrente de termo de confissão de dívidas.

Muito embora a nota promissória (dada em garantia) seja um título circulável, o que se está executando é o Contrato Particular de dívida, que por ser um instrumento não circulável, prescinde da juntada original. Neste mesmo sentido é a compreensão dos Tribunais Pares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. A agravante alega iliquidez do título por ausência de apresentação da nota promissória original. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da nota promissória original inviabiliza a execução do título extrajudicial, considerando que o título executado é o termo de confissão de dívida. III. Razões de Decidir 3 . A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 4. O título executado é o termo de confissão de dívida, assinado pela devedora e duas testemunhas, conferindo-lhe eficácia executiva, não sendo necessária a apresentação da nota promissória original. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência da nota promissória original não impede a execução do termo de confissão de dívida . 2. A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir questões que demandem dilação probatória. Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 771, 784, III, 798, I, 'a', 425, VI (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23296484420258260000 Jundiaí, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 18/11/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025)

E ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO VENDEDOR - IRRELEVÂNCIA - CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO - INEXISTENCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE - CÓPIA DE NOTA PROMISSÓRIA - POSSIBILIDADE - DOCUMENTO DE REFORÇO DA RELAÇÃO JURÍDICA - ALEGADA ILIQUIDEZ DA DÍVIDA - MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória". II - O título executivo extrajudicial, consubstanciado em contrato de compra e venda, não pode ser compreendido como nulo por ausência de assinatura do vendedor, quando registrado em cartório e não impugnada a sua autenticidade. III - Inexiste exigência legal quanto à apresentação da via original da nota promissória como condição para a validade ou eficácia do contrato de compra e venda, especialmente ao considerar que este último é o objeto da execução . IV - A alegação de iliquidez do título executivo exige dilação probatória e não poderá ser enfrentada em sede de exceção de pré-executividade. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19374217120258130000, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 10/09/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o texto sentencial recorrido.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2026